Tribunal: STF
Processo: Rcl 60334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás - SINSEP-GO, contra decisões proferidas pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que teriam desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.404 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Tratam-se, os autos paradigmais, de ações de conhecimento visando a declaração do direito dos Policiais Penais do Estado de Goiás à percepção plena do adicional noturno pelo período trabalhado entre 22h00 às 05h00, bem como o pagamento dos valores retroativos. 



    [...]



    A Turma de Uniformização de Jurisprudência declarou expressamente que inexistem impedimentos quanto à união do adicional noturno com o regime de subsídios, conforme Art. 39, §§3º e 4º CF/88. 



    Pois bem, então a Suprema Corte exarou a decisão constante à ADI de n. 5.404 DF determinando que os Policiais Rodoviários Federais não poderiam unir seus subsídios ao adicional noturno, criando a tese que os subsídios podem ser unidos aos direitos trabalhistas do §3º do Art. 39 CF/88 desde que não façam jus às funções inerentes ao cargo. 



    Tal exigência se dá, pois, em tese, ao fixar o valor do subsídio, a Administração Pública considerou todas as hipóteses de desgaste físico e mental que o servidor possa perpassar, deixando os valores implícitos à renda uma do servidor. 



    Ocorre, porém, que houve dissonância acerca da tese plena exarada pelo STF na ADI 5.404 DF e a sua aplicação no caso concreto às Turmas Recursais do Estado de Goiás, havendo o overruling dos efeitos da decisão pacificadora do entendimento quanto ao Adicional Noturno associado ao regime de subsídios. 



    A decisão finalista à ADI 5.404 DF determinou que os servidores constantes à PRF não podem ser contemplados, por força judicial, do adicional noturno, uma vez que sua verba por subsídios, em tese, cobriu o desgaste natural causado pelo serviço noturno. 



    Todavia, ao invés de modular os efeitos da decisão exarada pela Suprema Corte e buscar aplicá-la visando o caso concreto, as Turmas Recursais, mesmo após uniformização jurisprudencial dos autos 5123690-30, decidiram aplicar ipsis literis todos os efeitos do acórdão supracitado para qualquer servidor que perceba renda por subsídios e labore no período noturno.



    Fora entendido pela maioria dos Juízes da Turma Recursal que o subsídio é incompatível com o acréscimo de adicional noturno, independentemente das peculiaridades do caso concreto, mesmo que a tese firmada pelo STF oposta a esse ponto de vista. 



    Esta Suprema Corte fixou que o regime de subsídio é incompatível com verbas de caráter inerente às funções do cargo exercido. 



    Contudo, esta tese está sendo aplicada de forma lato sensu sem qualquer modulação ou aplicação ao caso concreto, aplicando cegamente o referido entendimento, mesmo com a razão 2 do referido acórdão indicando expressamente que o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas indicados no Art. 39, §3º CF/88. 



    Sendo assim, a tese firmada é: O servidor público que recebe por subsídio pode receber os adicionais, desde que o adicional não remunere algo inerente à função do cargo. 



    Contudo, a Turma Recursal está aplicando na forma de que: O subsídio é incompatível com qualquer adicional de renda que não sejam horas-extras. 



     Desta forma, a decisão do STF, por mais que esteja sendo aplicada, está sendo equivocadamente interpretada, sem se atentar às peculiaridades de cada caso concreto. (…).



    Por mais que as decisões do STF gozem de pleno efeito erga omnes, a sua aplicação cegamente in lato sensu causa insegurança jurídica sem precedentes, pois, por mais que não precise ser 100% específica ao caso concreto para ser aplicada, ainda sim é necessário que haja o liame entre os casos.



    Conforme vemos, a Turma Recursal está considerando como único liame entre os casos é o fato de que os Policiais Penais e os Policiais Rodoviários Federais percebem sua renda por intermédio de subsídios. 



    Quanto às diferenças temos o fato de serem servidores de funções, horários e turnos de trabalho, leis basilares e remunerações completamente divergentes. Portanto, não existe qualquer sentido na aplicação cega do disposto pelo STF ao caso concreto sem modulação dos efeitos e entendimentos.



    Sendo assim, as Turmas Recursais estão aplicando indevidamente a tese disposta à ADI 5.404 DF. 



    Portanto, requer a adequação do entendimento das Turmas Recursais quanto à incidência do adicional noturno para a classe dos Policiais Penais, à luz do entendimento exarado à ADI 5.404 DF, conforme Art. 992 CPC.” 



    Ao final, requer que ”haja a adequação das decisões exaradas pelas Turmas Recursais nos moldes do entendimento exarado pelo STF à ADI 5.404 DF de que o regime de subsídios é compatível com a presença de adicionais, desde que eles não sejam inerentes às funções do servidor, o que não ocorre no caso concreto, conforme Art. 992 CPC” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    De início, cumpre destacar que a parte reclamante não identifica de forma precisa qual o ato reclamado, se limitando a enumerar diversas ações, as quais, supostamente, teriam violado o paradigma de controle apontado. 



     A ausência de individualização de atos concretos inviabiliza a análise de eventual descumprimento da decisão proferida por esta SUPREMA CORTE. Trata-se, portanto, de pretensão genérica, que não especifica atos ou decisões reclamadas, apontado, outrossim, diversas decisões proferidas em ações originárias diversas, resultando inviável o seu conhecimento. Esse foi o entendimento firmado, quando do julgamento da RCL 23.872, Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 24/04/2016, na qual restou assentado que “a ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com a decisão paradigma impossibilita a análise do caso por esta Suprema Corte em sede reclamatória”.



    Além disso, na linha da jurisprudência desta CORTE, são legitimados à propositura da reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo (Rcl 2.143-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 06/06/2003). 



    Verifica-se, portanto, que o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás – SINSEP- GO carece de legitimidade para o ajuizamento da presente reclamação, pois não é parte nos processos em que proferidas as decisões reclamadas. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” (RCL 22.637-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016)



    É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente